Tribunal: TJPA
Processo: 0019613-63.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019613-63.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA, ADELMIRA CARNEIRO MAIA

APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0019613-63.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: ADELMIRA CARNEIRO MAIA, BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA

Advogados do(a) APELADO: ADELMIRA CARNEIRO MAIA - PA3085-A, YURI DOS SANTOS MAIA - PA29991-A

Advogados do(a) APELADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - PA10176-A, EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - PA10396-A, CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A, ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS - PA8562-A

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.-BASA, ADELMIRA CARNEIRO MAIA

Advogados do(a) APELANTE: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - PA10176-A, EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - PA10396-A, CEZAR ESCOCIO DE FARIA JUNIOR - PA6240-A, ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS - PA8562-A

Advogados do(a) APELANTE: YURI DOS SANTOS MAIA - PA29991-A, ADELMIRA CARNEIRO MAIA - PA3085-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ART. 1.022 DO CPC.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Adelmira Carneiro Maia contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Banco da Amazônia S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é a alegação de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à responsabilidade do banco pelo pagamento de honorários contratuais, apesar da revogação do mandato da autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração e concluiu que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O acórdão fundamentou-se na validade do contrato firmado entre as partes, que previa expressamente a remuneração dos serviços advocatícios exclusivamente pelos honorários sucumbenciais. A decisão embargada manteve coerência lógica e jurídica ao afastar a responsabilidade do banco, pois o contrato estabelecia que os honorários seriam pagos apenas na hipótese de sucumbência favorável ao banco, o que não ocorreu. A jurisprudência citada pelo embargante não se aplica ao caso concreto, pois trata de situações sem previsão contratual expressa sobre a forma de remuneração do advogado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, ante a inexistência de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, mantendo-se in totum o acórdão embargado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do CPC.

Art. 421 e 884 do Código Civil.

STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Adelmira Carneiro Maia, representado por Sérgio Bruno Maia Nara, em face do acórdão de id 21112240, que Deu Provimento ao recurso interposto pelo Banco da Amazônia S.A., reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da autora.

O embargante alega omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada, notadamente quanto à suposta contradição do acórdão ao reconhecer a revogação do mandato da autora, mas afastar a responsabilidade do banco pelo pagamento de honorários contratuais.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teriam pacificado a matéria no sentido da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, mesmo quando houver previsão contratual de remuneração apenas por honorários sucumbenciais, salientando a necessidade de prequestionamento dos arts. 421 e 884 do Código Civil, bem como do art. 926 do CPC.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 21526744.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Inicialmente, deve-se ressaltar que o acórdão embargado fundamentou-se na validade do contrato firmado entre as partes, que previa expressamente que a remuneração dos serviços advocatícios se daria exclusivamente pelos honorários sucumbenciais.

Portanto, a decisão embargada não padece de omissão, uma vez que analisou detalhadamente a questão relativa à inexistência de direito ao arbitramento de honorários contratuais, haja vista a previsão expressa no contrato assinado entre as partes.

No tocante à alegação de contradição, verifica-se que o acórdão manteve coerência lógica e jurídica ao afastar a responsabilidade do banco, pois entendeu que, mesmo havendo revogação do mandato, o contrato estabelecia que os honorários somente seriam pagos na hipótese de sucumbência favorável ao banco, o que não ocorreu.

Quanto à invocação de jurisprudência dos Tribunais Superiores, destaca-se que o caso concreto não se amolda ao entendimento firmado pelo STJ, pois os precedentes citados tratam de situações em que não havia previsão contratual expressa sobre a forma de remuneração do advogado, o que difere da hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, os dispositivos legais mencionados foram considerados na fundamentação do acórdão, razão pela qual não há omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025